Tribunal: TJMT
Processo: 1041774-41.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041774-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GABRIEL DALTRO SOLANO - CPF: 004.352.961-59 (RECORRENTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), TATYANNE BORGES QUIRINO FREITAS FERREIRA - CPF: 011.758.791-50 (ADVOGADO), MARCELO MANUEL PEREIRA - CPF: 035.556.971-02 (RECORRIDO), LIAMAR MEIRA DE ARRUDA - CPF: 925.864.301-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMPREITADA – FABRICAÇÃO DE PIAS – CONTRATO VERBAL – NÃO COMPROVADO PRAZO PARA ENTREGA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MATERIAL E MORAL – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – PRENTENSÃO EM AFASTAR A CONDENAÇÃO PELOS DANOS MORAIS – SENTENÇA REFORMADA - FATOS QUE NÃO SE AFIGURAM SUFICIENTES A CARACTERIZAR DANO EXTRAPATRIMONIAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O mero descumprimento contratual, que sequer foi comprovado, não configura o dano moral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos seguintes termos:

“Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e

b) condenar a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida pede seja mantida a sentença e condenado o recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé sob o fundamento de se tratar de recurso meramente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Sustenta a parte recorrente que a avença para fabricação de três pias, foi através de contratação verbal, sem prazo determinado para entrega, tendo o próprio autor concedido prazo até o dia 04.06.2022 para entrega, data em que o reclamado/recorrente teria comparecido à portaria do condomínio para instalar as pias, mas teve o acesso negado pelo recorrido.

Afirma que foi acometido por problemas de saúde no período da contratação, que a fabricação das pias era feita aos finais de semana, e seriam entregues na fase final da obra para evitar danos.

Incontroverso que houve a contratação verbal para a confecção das pias que seriam instaladas na residência que o recorrente/reclamado estava responsável pela empreitada da obra.

Conquanto tenha havido condenação à reparação de danos materiais e morais, a pretensão recursal visa apenas afastar a condenação pelos danos morais.

Se de um lado o recorrido alega que houve um atraso de mais de cinco meses para a entrega das pias, de outro o recorrente informa que as pias seriam entregues apenas ao final da obra para evitar danos a elas.

Para que seja configurado o dano moral, mister se faz a demonstração de abalo aos atributos da personalidade, além do mero aborrecimento e do mero descumprimento contratual, o que não restou comprovado no caso em julgamento.

Entendo que a sentença merece reforma nesse ponto,
tratando-se de mero dissabor, não passível de indenização.

Nesse sentido:

“
Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE EMPREITADA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PERCENTUAL DE CONSTRUÇÃO. RETORNO AO "STATUS QUO ANTE". DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. Hipótese em que, mesmo adotando os critérios mais benéficos à empreiteira - os contratos celebrados entre as partes são lacunosos e não estipularam pagamentos por etapas da obra, sequer especificando os itens que estariam englobados pela avença -, excluindo, assim, alterações no projeto e vícios construtivos, o perito nomeado pelo juízo apurou um descumprimento contratual equivalente a 26,2% (ou seja, 73,8% da obrigação assumida pela demandada foi executada). Assim, considerando-se que, à época do abandono da obra pela requerida, os autores já haviam adimplido o equivalente a quase 89% do preço avençado, fazem estes jus à devolução do montante pago a maior. II. Os incômodos decorrentes do inadimplemento contratual, por si só, não caracterizam o dano imaterial. Hipótese em que o atraso na entrega da obra não teve o condão de caracterizar o dano moral puro, vinculado à dor e sofrimento ou à violação de direitos personalíssimos, ainda que a requerida tenha, posteriormente, a abandonado. Contexto dos autos em que a falta de esclarecimento prévio e efetivo sobre a extensão da obra contratada ocasionou frustrações mútuas às partes. Outrossim, os demandantes deixaram de comprovar o sofrimento de qualquer outra espécie de dano extrapatrimonial passível de ser compensada. III. Com a reforma da decisão, o decaimento da requerida tornou-se maior, de modo que os ônus sucumbenciais serão redistribuídos, nos termos do art. 86 do CPC. Deram parcial provimento ao apelo. Unânime.(Apelação Cível, No 50014233020148210010, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 10-03-2021)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPREITADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Em que pese os transtornos enfrentados pela parte autora em face do atraso na entrega da obra e inexecução do contrato de construção, tal fato, por si, não é causa de gerar danos morais, não havendo prova de violação aos direitos da personalidade. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 70079995114, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 20-03-2019)

Sendo assim, entendo que a sentença merece ser reformada para afastar a condenação à reparação por danos morais.

De outra parte, afasto a pretensão do recorrido à condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé porquanto não se se enquadra nas hipóteses do art. 80 do CPC.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para afastar a condenação de indenização por danos morais, mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024